Tribunal: TJBA
Processo: 0000516-05.2009.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000516-05.2009.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: LAERCIO AMARO DA SILVA Defensoria Pública do Estado da Bahia RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: ARMÊNIA CRISTINA SANTOS ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PLEITOS DE DESPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) c/c art. 14, inciso II, do CP. O recorrente alegou ausência de prova da materialidade e da autoria, aduzindo estar a pronúncia ancorada, exclusivamente, elementos indiciários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos de prova colhidos na fase judicial que possibilitem a pronúncia; (ii) saber se há elementos para a desclassificação do delito de homicídio para ameaça. III. RAZÕES DE DECIDIR Os autos revelam a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, não havendo que se conceber a existência de elementos indiciários, mas sim de prova colhida sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Não há prova inequívoca da inexistência do animus necandi, razão pela qual não se justifica a desclassificação do delito. IV. DISPOSITIVO Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estritos de nº. 0000516-05.2009.8.05.0191, oriundos do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figura como Recorrente LAÉRCIO AMARO DA SILVA e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a decisão de pronúncia, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .